Tribunal: TJMT
Processo: 1011842-34.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEIDE DE OLIVEIRA MERCEDES - CPF: 715.931.952-49 (RECORRENTE), KEOMAR GONCALVES - CPF: 651.781.301-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÉBITO DE IPTU DE TERCEIRO LANÇADO EM NOME DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CASO DE HOMÔNIMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DE EVENTO DANOSO PRATICADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que pleiteia a declaração de inexistência dos débitos cobrados indevidamente da Autora, referentes à cobrança de IPTU de imóvel pertencente a terceiro com o mesmo nome da Autora c/c indenização por danos morais.

2.

No mérito, o próprio recorrente, já em sede de contestação, reconheceu a inexigibilidade da CDA 002344/2014 em face da autora, pois averiguado caso de homônimo. Assim, inconteste o erro administrativo efetuado pelo réu, pela existência de homonímia, quando efetuou a cobrança de IPTU, de modo que deve ser mantida a sentença que declarou indevida as cobranças dos referidos débitos.

3.

Nesse sentido, incontroverso os elementos necessários à responsabilização civil e nexo causal em desfavor do Município de Sinop.

4.

Diante do cenário narrado, entende-se que a inscrição em dívida ativa, operada pelo ente municipal de quem não era devedor, ultrapassou a esfera do mero dissabor, mormente porque envolveu a autora em dívida que não deu causa, conforme comprovam os documentos em anexo.

5.

D
ano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso, além de proporcional ao valor do dano
.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Cleide de Oliveira Mercedes em face do Município de Sinop. Em síntese, a Autora informa que teve um financiamento negado em razão do protesto do seu nome realizado indevidamente pelo Município de Sinop.

Aduz que o protesto realizado no valor de R$ 762,18 (setecentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos) na data de 03/06/2014 refere-se a cobrança de IPTU de um imóvel localizado na Rua das Dombeias, no 829, Zona 04, Jardim das Oliveiras em Sinop/MT, possuindo como proprietária a Sra. Cleide Rodrigues de Oliveira (CPF no 006.743.291-37). Esclarece que antes de contrair matrimônio e acrescentar o sobrenome “Mercedes” ao seu prenome, era homônima da Sra. Cleide, proprietária do imóvel.

Deste modo, diante do protesto indevido realizado pelo Município de Sinop, uma vez que não é a responsável tributária pelo débito em questão, postula pela declaração de inexistência do débito, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONFIRMAR a TUTELA concedida no id no 37833024, p. 31-33, bem como CONDENAR a parte Ré no pagamento da importância de R$ 5.000,00 a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E a partir desta data e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

O Município de Sinop apresentou Recurso Inominado. Em suas razões recursais sustenta a ocorrência de protesta em nome da Autora em inscrição de dívida ativa, ainda que de forma equivocada, não tem o condão de gerar indenização por dano moral, eis que não restou comprovado o dano alegado e o nexo de causalidade decorrente da conduta do ente público municipal. Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, alternativamente, busca a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Outrossim, apenas acrescento que a responsabilidade civil da Administração Pública, disposta no § 6o do seu art. 37, está assentada na teoria do risco administrativo, ou seja, o ente público é responsável pelos danos que causar aos particulares quando do exercício (comissivo ou omissivo) de suas atividades, havendo ou não culpa (lato sensu) de seus agentes, desde que “nesta qualidade”, bastando que reste demonstrado o dano e o seu nexo causal com aquela atividade.

À luz da prova coligida nos autos é inconteste o erro administrativo efetuado pelo réu, pela existência de homonímia, quando efetuou a cobrança de IPTU do imóvel localizado na Rua das Dombeias, no 829, Zona 04, Jardim das Oliveiras em Sinop/MT.

O equívoco é claro. O débito pertence a
Sra. Cleide Rodrigues de Oliveira (CPF no 006.743.291-37)
e não a demandante
Cleide De Oliveira Mercedes (CPF no 715.931.952-49).

É possível concluir, sem embargo, que o Município não tomou os devidos cuidados acerca da titularidade do débito tributário, mormente porque não verificou o número de CPF, bem como o número do RG da parte para realização da inscrição em dívida. A averiguação da titularidade do devedor poderia ter sido facilmente constatada se o Município, agindo com a devida cautela, tivesse comparado o número dos RGs dos homônimos e até mesmo consultado os dados pessoais, tal como nome da mãe.

Diante do cenário narrado, entendo que restam presentes os pressupostos da responsabilidade civil: o dano, o nexo de causalidade e a conduta ilícita do demandado, impondo-se, dessa fora, a manutenção da sentença que julgou procedente a ação.

Por consequência, a inscrição da parte autora junto aos órgãos de restrição de crédito, cadastros de inadimplentes e/ou inscrição na dívida ativa, em razão de lançamento irregular, ultrapassa o sentimento de aborrecimento ou mero dissabor e, ademais, no presente caso, trata-se de dano moral
in re ipsa.

Por fim, entendo que o d
ano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso, além de proporcional ao valor do protesto realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o
MUNICÍPIO sinop
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Por outro lado, em juízo de equidade,
condeno o Município Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85 § 3o, I do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021